Tribunal: TJPA
Processo: 0810053-06.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810053-06.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CAMILA SERRA FURTADO, THOMAZ XAVIER CARNEIRO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ENTREVISTA SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidatos ao 34º Processo Seletivo Simplificado da SESPA contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos a acórdão que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança. Os agravantes sustentam julgamento extra petita e omissões na decisão impugnada, ao argumento de que o pedido inicial visava à anulação da etapa de entrevista e à exclusão de candidatos que apresentaram documentação fora do prazo, e não apenas o direito de recorrer do resultado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita ao conceder parcialmente a segurança com fundamento diverso do pedido inicial; (ii) verificar se houve omissão relevante na rejeição dos embargos de declaração, especialmente quanto à ausência de critérios objetivos na entrevista e à aceitação de documentação intempestiva.

RAZÕES DE DECIDIR

A concessão parcial da segurança, com determinação de acesso aos fundamentos da reprovação e direito de interposição de recurso administrativo, encontra respaldo no art. 297 do CPC e se revela compatível com o pedido e com os princípios da eficiência e da segurança jurídica, não configurando julgamento extra petita.

A alegada omissão nos embargos de declaração não se sustenta, uma vez que a decisão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, conforme exige o art. 489, § 1º, IV, do CPC. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar adequadamente sua decisão.

A pretensão de anulação da fase de entrevista por ausência de critérios objetivos e de exclusão de candidatos por descumprimento do edital exige dilação probatória, o que é incabível na via do mandado de segurança, conforme pacífica jurisprudência do STF.

A atuação judicial em matéria de concurso público limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, nos termos do art. 2º da CF/1988 e do RE 632853 do STF.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que concede parcialmente a segurança com fundamento compatível ao pedido inicial e com respaldo legal não incorre em julgamento extra petita.

O julgador cumpre o dever de fundamentação ao enfrentar os aspectos essenciais da controvérsia, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos das partes.

O controle judicial em concursos públicos limita-se à legalidade, sendo vedada a análise de mérito administrativo ou reexame de fatos, especialmente na via do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 60, § 4º, III; CPC, arts. 297, 489, § 1º, IV, e 492; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, RI 1004823-67.2021.811.0006, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 16.10.2023;

TJ-SP, EDcl 1097172-23.2017.8.26.0100, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 24.05.2024;
STJ, AgInt no REsp 1.973.869/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.05.2022;
STF, RE 632853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.04.2015.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
CAMILA SERRA FURTADO e THOMAZ XAVIER CARNEIRO
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL de n.º 0810053-06.2024.8.14.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Seção de Direito Público.

Síntese dos fatos.

O recurso tem por objeto a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o mandado de segurança. Os agravantes sustentam que a decisão monocrática incorreu em vício de julgamento
extra petita
e omissão quanto aos pedidos principais formulados na inicial do mandado de segurança.

Alega a parte agravante que o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de
anular a fase de entrevista do 34.º Processo Seletivo Simplificado da SESPA
, por ausência de critérios objetivos e por violação aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência. Argumenta ainda que houve
aceitação indevida de documentação fora do prazo previsto no edital
, o que compromete a lisura do certame.

Segundo os agravantes, a decisão judicial que concedeu parcialmente a segurança o fez de maneira equivocada, ao garantir apenas o direito de recurso da impetrante quanto ao resultado da entrevista. No entanto,
o pedido formulado na petição inicial foi para exclusão total da etapa de entrevista, e não apenas para assegurar direito recursal
. Assim, a decisão teria ultrapassado os limites da demanda, incorrendo em julgamento
extra petita
, em violação ao artigo 492 do CPC.

Além disso, sustentam que a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração
deixou de enfrentar questões essenciais
levantadas no recurso, especialmente:

A
anulação da etapa de entrevista
por ausência de critérios objetivos;

A
desclassificação de candidatos
que não apresentaram a documentação dentro do prazo editalício.

Essas omissões, conforme os agravantes, configuram violação ao artigo 489, §1º, IV, do CPC, e comprometem os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Para garantir segurança jurídica e permitir uma apreciação colegiada mais aprofundada sobre os vícios indicados, requerem que o agravo interno seja conhecido e provido para:

Anular a decisão monocrática
que rejeitou os embargos de declaração;

Determinar o enfrentamento de todos os pedidos formulados
no mandado de segurança, observando-se estritamente os limites da demanda.

Subsidiariamente, pleiteiam que, ao menos,
sejam sanadas as omissões e incongruências apontadas na decisão impugnada
.

O Estado do Pará apresentou
CONTRARRAZÕES
ao Recurso de Agravo Interno, alegando que a parte agravada que o mandado de segurança foi impetrado com alegações genéricas de supostas irregularidades no 34º Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 005/2024, especificamente em relação à função de biólogo. Os impetrantes sustentam que não foram previstos prazos para interposição de recursos na fase eliminatória e que houve ausência de critérios objetivos na etapa de entrevistas.

Entretanto, o ESTADO argumenta que:

Não foi comprovado, de plano, o alegado direito líquido e certo, requisito essencial para a concessão de segurança, conforme o disposto no art. 1º da Lei 12.016/2009;

Os atos administrativos questionados decorreram do regular exercício da discricionariedade administrativa, e foram praticados com base em juízo de conveniência e oportunidade, estando dentro da legalidade;

O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, devendo sua atuação limitar-se ao controle de legalidade dos atos impugnados, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme previsto nos arts. 2º e 60, §4º, III, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que os impetrantes pretendem que o Judiciário altere regras editalícias e análise fatos que demandariam dilação probatória, o que é vedado na via estreita do mandado de segurança.

Por fim, requer:

O recebimento e conhecimento das contrarrazões ao agravo interno;

O julgamento pela
total improcedência
dos pedidos formulados pelos agravantes, com a consequente
manutenção da denegação da segurança
concedida na decisão impugnada.

É o relatório

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I -
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente recurso, porquanto preenchido seus requisitos legais.

II – MÉRITO

Examino o agravo interno à luz dos elementos constantes dos autos.

A decisão agravada, proferida nos autos do mandado de segurança, rejeita os embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de liminar, assegura aos impetrantes o direito de acesso aos fundamentos da reprovação na fase de entrevista e à interposição de recurso administrativo. Alegam os agravantes que a decisão teria se afastado do pedido inicial, o que caracterizaria julgamento extra petita, além de omitir análise sobre pontos relevantes, como a anulação da etapa de entrevista e a exclusão de candidatos em situação irregular.

Não assiste razão aos agravantes.

A leitura do petitório inaugural evidência que, embora os impetrantes tenham apontado irregularidades múltiplas no certame, o pedido imediato (item IV dos autos) concentra-se na exclusão da etapa de entrevista e na observância do prazo editalício para entrega de documentação. A concessão parcial da liminar limitou-se, de forma tecnicamente adequada, à determinação de disponibilização dos critérios objetivos de avaliação e à abertura de prazo recursal, sem que isso configure extrapolação dos limites do pedido. Não se trata, pois, de decisão ultra ou extra petita, mas de providência intermediária, compatível com o princípio da segurança jurídica e da eficiência, com respaldo no art. 297 do CPC.

Quanto à alegada omissão, verifica-se que os pontos levantados nos embargos de declaração referem-se, em verdade, à insatisfação com o desfecho da decisão liminar e não a omissões propriamente ditas. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente os fundamentos essenciais da controvérsia, o que se observa nos autos.

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES . REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inexistente – Pretensão nitidamente infringente – Mero Inconformismo –
Sabidamente, o Julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar tão somente aqueles que são relevantes, ou seja, os que podem alterar a conclusão da decisão proferida
– Prequestionamento – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1097172-23.2017.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 24/05/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Violação aos artigos 489, § 1º, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada . Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.
2. O dissídio jurisprudencial não atendeu aos requisitos dos arts. 1.019 do NCPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, pois não foi feita a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, de onde se evidencia a deficiência na fundamentação do recurso a atrair o óbice da já citada Súmula nº 284 do STF. 3 . Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1973869 SP 2021/0371558-0, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

Além disso, a pretensão recursal dos agravantes, em seu cerne, objetiva reabrir a discussão de mérito quanto à legalidade da fase de entrevista e da aceitação documental, matérias que demandariam reexame probatório vedado na via estreita do mandado de segurança. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Judiciário apenas pode exercer controle de legalidade, vedada a incursão no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (cf. RE 632853, STF, Rel. Min. Gilmar Mendes).

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova . Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame . Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 632853 CE, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015)”

Releva notar, ademais, que a decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada e amparada em interpretação harmônica do conjunto probatório, razão pela qual não se revela cabível sua reforma pelo órgão colegiado, conforme pleiteado no presente recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto por CAMILA SERRA FURTADO e THOMAZ XAVIER CARNEIRO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025